Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-10.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003402-10.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES LEITE PADIA - CPF: 106.769.701-25 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO – EFETIVAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ADMISSÃO OCORRIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ascensão na carreira, por meio de enquadramentos, elevações de classe e nível, somente é devida ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante concurso público, o que não é o caso dos autos.

O servidor público estabilizado do serviço público por força do artigo 19 do ADCT, conforme precedentes do STF, somente possui o direito de manter-se no cargo, não podendo usufruir de benesses inerentes ao concurso público.

Restando evidente a impossibilidade de conceder reenquadramento funcional à recorrente, por se tratar de servidor público estabilizado, deve-se manter a sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pleito de enquadramento funcional porque a estabilização do servidor público que ingressou no serviço público antes da CF/88 não lhe garante os mesmos direitos do servidor estatutário, dentre elas, o direito a qualquer enquadramento de função ou carreira, por violar a súmula vinculante 43 do STF, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
RECONHEÇO
incidentalmente, em controle difuso a inconstitucionalidade da previsão contida na Lei Estadual n.º 10.047/2014 que transformou a função de Motorista do cargo de Auxiliar do Desenvolvimento Econômico e Social para o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social e por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
, os pedidos contidos na exordial.

Como corolário da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o faço com fulcro no artigo 85, §§ 8º e 19, do Código de Processo Civil, que deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento.

Por ser o requerente beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Transitada esta em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos comas cautelas de praxe.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que faz jus ao enquadramento.

Alegou que “na época ocupa a função de motorista, com a publicação da Lei 7.554/01 que estruturou a carreira do Profissional Desenvolvimento Econômico e Social sua função passou a pertencer ao Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social. Com o advento da Lei 10.047/14 de 06 de janeiro de 2014, essa função foi RETIRADA do Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social e passou a compor o quadro do Cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Sustentou, no entanto, que “a própria Administração Pública não regularizou a situação funcional o Recorrente, ficando, portanto, desde 06 de janeiro de 2014 até dia 05 de novembro de 201 em um ‘LIMBO FUNCIONAL’, vez que sua função de motorista não pertence mais ao Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social e, ao mesmo tempo, a Administração Pública não o reconhece como pertencente ao Cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social. (mesmo a Lei reconhecendo)”.

Argumentou que “é cristalino o direito do Recorrente ao enquadramento no Cargo de “Agente de Desenvolvimento Econômico e Social”, e, em razão da nova Lei 10.177/14 o Cargo ter passado a se DENOMINAR de “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social”, faz-se necessário o enquadramento do Recorrente de acordo com a atualização legislativa em vigência no momento, ao ‘Cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o seu direito ao enquadramento funcional.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de enquadramento funcional efetuado por servidor público estabilizado, o que encontra óbice normativo e jurisprudencial.

A ascensão na carreira, por meio de enquadramentos, elevações de classe e nível, somente é devida ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante concurso público, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito recentes precedentes da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL –
ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO OCORRIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
– DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE POR FORÇA DO ART. 19 DO ADCT –
NÃO SE QUALIFICA COMO SERVIDOR EFETIVO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO OU PROGRESSÃO FUNCIONAL
– PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000541-19.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO CONFERIDO À SERVIDORA EFETIVA
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A ascensão na carreira – elevações de classe e nível – somente é devida ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante concurso público, o que não é o caso dos autos
.

2- No caso, restou evidente a impossibilidade de conceder reenquadramento funcional à recorrente, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco materiais.

3- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 0002831-97.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Com efeito, o servidor público estabilizado do serviço público por força do artigo 19 do ADCT, conforme precedentes do STF, somente possui o direito de manter-se no cargo, não podendo usufruir de benesses inerentes ao concurso público.

Portanto, restando evidente a impossibilidade de conceder reenquadramento funcional à parte promovente, ora recorrente, por se tratar de servidor público estabilizado, deve-se manter a sentença de improcedência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021